Tribunal: TJDFT
Processo: 0706347-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706347-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FLORIANA DE OLIVEIRA NEVES AGRAVADO: BENJAMIN SANGIK CHO, ESPÓLIO DE NELMA MARIA PORTELA CARDOSO RIBEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUANA MARCELA BAPTISTA RIBEIRO DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Promova a Secretaria a intimação da parte agravada, conforme informações ao ID 24823367. Publique-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator